Tribunal: TJMT
Processo: 1025217-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1025217-58.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante : HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
Apelada : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Número do Protocolo : 1025217-58.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HUMBERTO AFFONSO DEL NERY contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Número Único 1025217-58.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 2.531,25, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelante causada por acidente de trânsito; a r. sentença fixou o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID no 49885970).
O apelante sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em “um valor ínfimo” não remunerando de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo da natureza alimentar dessa verba e pedindo que o montante seja majorado.
Pede, assim, a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados em R$ 1.500,00 (cf. ID no 49885973).
Nas contrarrazões de ID n° 49885979, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
Sem delongas, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de R$ 2.531,25, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os HONORÁRIOS advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (Ap 1038063-78.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).
O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, pelo que fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
Isto posto, dou provimento ao recurso, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
Custas recursais pela apelada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator